Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEIS 2743/2001 E 5.184/2013.

1 – Servidores da carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais. Incorporação da gratificação instituída pela Lei n. 2.743/2001 e alterada pela Lei n. 5.184/2013. Divergência de entendimento entre a 1a. (07601311620198070016 – 0760131-16.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 14/07/2020) e a 3a. Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (07459033620198070016 - (0745903-36.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, DJE : 20/07/2020) a respeito da existência de direito adquirido.

2 – Incidente que objetiva definir: “Se a Administração Pública pode suprimir a Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei 2.743/2001), dos proventos dos servidores que adquiriram direito à aposentadoria antes da vigência da Lei n. 5.184/2013”

3 – Divergência reconhecida e incidente suscitado à unanimidade.